Tribunal: TJBA
Processo: 8008389-66.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8008389-66.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: REGINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL RIBEIRO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

C

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBOS MAJORADOS CONSUMADO E TENTADO. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELOS DEFENSIVOS.

I – PRELIMINARES DE NULIDADE

I
.A -
RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL REALIZADO EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 226 DO CPP.
ROUBO MAJORADO
CONSUMADO
QUE TEVE POR VÍTIMA KEVIN SANTOS DE ANDRADE.

REJEIÇÃ
O
. OBRIGATORIEDADE DE ATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO LEGAL. MUDANÇA DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (
STJ
)
E
D
O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (
STF
)
SOBRE A TEMÁTICA. SITUAÇÃO PARTICULAR DO CASO CONCRETO.
INDÍCIOS DE AUTORIA QUE NÃO SE BASEARAM UNICAMENTE EM RECONHECIMENTO REALIZADO NO ÂMBITO POLICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS INDEPENDENTES A ESTE PROCEDIMENTO.
DISTINGUISHING.
PRELIMINAR REJEITADA.

I
.
B
-
ANULAÇÃO DO
EMENDATIO LIBELLI
QUANTO AO CRIME
DE ROUBO MAJORADO TENTADO QUE VITIMOU
E
STELA.
IMPOSSIBILIDADE.
OBSERVÂNCIA DA REGRA DO ARTIGO 383 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RÉU QUE SE DEFENDE DOS FATOS, NÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA INSERTA NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE QUE O JUIZ DÊ DEFINIÇÃO JURÍDICA DIVERSA À IMPUTAÇÃO FEITA PELA REFERIDA PEÇA, DESDE QUE HAJA UMA EXATA CORRELAÇÃO ENTRE TUDO O QUE FOI RELATADO NA DENÚNCIA E A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO.
PEÇA INCOATIVA QUE
NARROU,
SATISFATORIAMENTE, O DELITO PATRIMONIAL CONTRA A VÍTIMA DE PRENOME ESTELA. PROVAS DOS AUTOS, PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, QUE CONFIRMARAM A OCORRÊNCIA DO ILÍCITA.
PRELIMINAR REJEITADA
.

II – MÉRITO RECURSAL

II.A - PEDIDO ABSOLUTÓRIO RELATIVO AO DELITO DE ROUBO MAJORADO TENTADO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL.
INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO DELITO DE ROUBO.
INIDONEIDADE ABSOLUTA DO MEIO OU DO OBJETO
NÃO DEMONSTRADA. APELANTES QUE ABORDARAM A VÍTIMA, REVISTANDO-A, ENQUANTO SIMULARAM ESTAREM ARMADOS. INÍCIO DA EXECUÇÃO. MERA CIRCUNSTÂNCIA DE NÃO TEREM ENCONTRADO COM A OFENDIDA BENS A SEREM SUBTRAÍDOS. IRRELEVÂNCIA À TIPICIDADE DAS CONDUTAS. PRECEDENTES DO STJ.
CONDENAÇÃO IRREPREENSÍVEL.

II.B – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO (ART. 180 DO CP) PARA SUA MODALIDADE CULPOSA (ART. 180, § 3.º, DO CP).
NÃO PROVIMENTO
. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A CONDUÇÃO, PELO RÉU, DE MOTOCICLETA PRODUTO DE ROUBO. CARACTERÍSTICAS EXTRAÍDAS DOS AUTOS QUE TRADUZEM, DE FORMA SUFICIENTE, O DOLO DA AÇÃO DO ACUSADO, TUDO INDICANDO QUE TINHA ELE CONSCIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA MANTIDA.

APELO
S
DEFENSIVO
S
CONHECIDO
S
,
PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO
S
IM
PROVIDO
S
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Criminal n.º
8008389-66.2023.8.05.0113
, oriunda do Juízo de Direito da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Itabuna/BA, em que figura, como
Apelante
s
REGINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA e HUGO LOPES DOS SANTOS
, e, como
Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER,
REJEITAR AS PRELIMINARES

e
NEGAR
PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação interpostos, mantendo-se a sentença fustigada em todos os seus termos, tudo a teor do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora